Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS PLANO COLOR. JUROS MORATÓRIOS TERMO A QUO. DECISÃO MANTIDA.
1. São escorreitos a aplicação pelo perito judicial dos índices de atualização monetária utilizados pela Contadoria Judicial do TJDFT, não se mostrando condizente a utilização de outros índices com a inclusão de outros expurgos os quais não constaram do título exequendo.
2. Recurso conhecido e desprovido.